Tribunal: STF
Processo: HC 210851
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA NO STJ. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Presidente indeferiu o pedido de liminar no Habeas Corpus nº 714.909/SC. 



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, no processo nº 5020311-47.2021.8.24.0033/SC, condenou o paciente à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto). Na sentença, negou o direito de recorrer em liberdade, destacando presentes os motivos da prisão preventiva antes decretada (paciente reincidente, tendo cometido novo delito após 3 meses de sua soltura). Ressaltou a necessidade de compatibilização da custódia às regras do regime semiaberto.



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ser desproporcional a manutenção da custódia provisória, tendo em vista o regime estabelecido. Afirma cabíveis cautelares diversas.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. O habeas corpus mostra-se incabível, uma vez voltado contra decisão individual, no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Presidente, no Habeas Corpus nº 714.909/SC, indeferiu o pedido de liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ocorre que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que o pedido de liminar confunde-se com o mérito daquela impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ ( Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); e HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, mesmo de teratologia da decisão impugnada. É o caso dos autos.



    10. Os requisitos reveladores da necessidade (art. 282, inc. I, do CPP) das cautelares de natureza pessoal gênero — prisão preventiva e medidas alternativas a esta — são comuns, a saber: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 



    11. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada.



    12. Acerca do tema, cumpre citar lição doutrinária elucidativa: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti, in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 177-179).



    13. Na espécie, a prisão preventiva, mesmo que compatibilizada ao regime semiaberto, revela-se desproporcional. O paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, pela prática de crime não violento (furto), estando custodiado provisoriamente desde 11/08/2021 (e-doc. 3, p. 6), ou seja, há mais de 9 meses. Registra-se que esse período seria, em tese, mais do que suficiente a viabilizar a progressão ao regime aberto, pois a Lei de Execução Penal prevê, como requisito objetivo, o cumprimento de 20% da pena, se o condenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, alcançando, no caso de a reincidência ser oriunda de crime violento ou com grave ameaça, o percentual de 30% — art. 112, incs. II e IV, da LEP.



    14. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo, a proporcionalidade. Assim, leciona Gustavo Henrique Badaró: 



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.” 



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 1.136).



    15. A prisão preventiva, mesmo presente o risco de reiteração delitiva (paciente reincidente), revela-se irrazoável. 



    16. De outro lado, a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que:



    “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois do contrário “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”. 



    (HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016). 



    17. Compactuando com esse entendimento, o Ministro Alexandre de Moraes salientou: 



    “que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020). 



    18. Dessa forma, embora demonstrada a necessidade de evitar a reiteração delitiva, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. Contudo, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão provisória por cautelares alternativas, a serem estabelecidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC (processo nº 5020311-47.2021.8.24.0033/SC). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator